Tribunal: TJMT
Processo: 1024176-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024176-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), FELICIO AFONSO VITES DE MELO - CPF: 035.466.001-26 (AGRAVANTE), JOSE GERALDO LEAL - CPF: 632.634.081-00 (AGRAVADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (PROCURADOR), JOELMA FERREIRA DE CARVALHO PAZ - CPF: 007.888.891-33 (PROCURADOR), DEBORAH EDUARDA ALVES DAVI - CPF: 039.159.381-14 (PROCURADOR), TAINARA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 040.729.631-00 (PROCURADOR), WISLLA DIAS ROCHA - CPF: 043.051.651-71 (PROCURADOR), ALINE TEODORO PORTO - CPF: 046.280.641-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CORPORAIS – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – MARCO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – PRINCÍPIO DA ACTIO NATA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O prazo prescricional em ação em que se busca a reparação civil é de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, V do CC/02, com termo inicial na data da ciência da vítima acerca do dano.

II - Em consideração ao princípio da
actio nata
temos que a prescrição só começa a fluir a partir da data da efetiva lesão ao direito, assim, como no presente caso, a parte autora, além de outros pedidos, também busca a indenização pelos danos corporais sofridos, é notório que o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que a vítima teve ciência inequívoca de sua invalidez.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FELICIO AFONSO VITES DE MELO
, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1000779-43.2020.8.11.0037, ajuizada por
JOSÉ GERALDO LEAL
, não acolheu a alegação de prescrição manejada pelo requerido ora agravante e determinou o prosseguimento do feito com a citaçã da seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A, denunciada à lide.

Para tanto, o agravante aduz que o prazo prescricional para ajuizamento de ação para reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito é de 03 (três) anos.

Acrescenta que o termo inicial do prazo prescricional passa a contar a partir da violação do direito, qual seja, a data do acidente.

Ressalta que, no caso, não incide a súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não se trata de cobrança de seguro por invalidez, mas sim, de indenização civil por ato ilícito.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido. (ID. 152412164)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 154491674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que não acolheu a alegação de prescrição manejada pelo requerido ora agravante e determinou o prosseguimento do feito com a citação da denunciada à lide.

Pois bem.

A parte recorrente entende que a prescrição arguida se deu em razão do não atendimento da norma processual, mais precisamente do artigo 206 do Código Civil, que dispõe o seguinte:

Art. 206. Prescreve:

§ 3° Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil;

Nas razões do recurso, o recorrente aduziu que, o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data do evento danoso e não da ciência inequívoca da invalidez, uma vez que se trata de ação de reparação civil por ato ilícito e não de cobrança de seguro por invalidez.

Assim, tendo em conta que o sinistro ocorreu em 26/04/2015 e a ação foi ajuizada tão somente em 13/02/2020, ou seja, depois de quase 05 (cinco) anos do acidente, insiste em alegar que a pretensão do autor, ora agravado, está prescrita.

Sem razão, contudo.

É que, em consideração ao princípio da
actio nata
temos que a prescrição só começa a fluir a partir da data da efetiva lesão ao direito, assim, como no presente caso, a parte autora, além de outros pedidos, também busca a indenização pelos danos corporais sofridos, é notório que o marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que a vítima teve ciência inequívoca de sua invalidez.

Desse modo, tendo em conta que a vítima tomou ciência de sua incapacidade para o trabalho em 04/07/2017, não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - LESÕES OCULTAS E/OU DIFERIDAS - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - INSTAURAÇÃO DA SEQUELA E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE SUA OCORRÊNCIA -
O prazo prescricional em ação em que se busca a reparação civil é de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, V do CC/02, com termo inicial na data do surgimento da sequela diferida, observado, ainda, o momento da ciência da vítima acerca do dano
, nas hipóteses que tal circunstância não possa ser verificada de plano. (TJ-MG - AC: 10693160109015001 Três Corações, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 26/06/2018, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2018)

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. "CASO MALATHION". PRESCRIÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS NÃO EXCESSIVA OU IRRISÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...) 2.
Está corretamente afastada a prescrição, que, quando cabível, deve ter, como marco inicial, a efetiva ocorrência e a identificação da extensão da lesão (princípio da actio nata, segundo o STJ), sobretudo no campo da proteção da saúde das pessoas e de outros direitos da personalidade, bem como de danos futuros, de manifestação diferida, protraída ou prolongada, condições que exigem, amiúde, sofisticados e dispendiosos exames laboratoriais ou de campo.
3. A aplicação de inseticida ou utilização de substância tóxica não caracteriza, quando vista isoladamente, o evento danoso. Na responsabilidade civil sanitário-ambiental o dano somente se perfaz, em tese, com o surgimento e identificação das lesões ou patologias alegadas. Antes disso, inexiste pretensão indenizatória propriamente dita e, via de consequência, descabe falar em prescrição. (...) ( REsp 1236863/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 27/02/2012)

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida, na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023